Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pleito de absolvição por atipicidade da conduta quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada a ré.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Recurso conhecido e não provido.